Tribunal: TCU
Processo: 039.003/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2667/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1534/2021-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.2.2; b) fixar novo prazo de 180 dias para cumprimento das medidas contidas no subitem 9.2.2, devendo a Companhia Docas do Rio de Janeiro instaurar processo administrativo para apurar a ocorrência de danos causados à Companhia em decorrência de atuação deficiente do departamento jurídico em todos os processos integrantes do universo de análise definido pela própria entidade e, findo o prazo, encaminhar os resultados obtidos ao Tribunal; c) dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que o excessivo prazo para implementação das medidas necessárias ao cumprimento integral da determinação contida no subitem 9.2.2 pode comprometer o alcance dos objetivos almejados pelo Tribunal, em ofensa ao princípio da eficiência administrativa; e d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 039.003/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.